Tribunal: TJDFT
Processo: 0008654-40.2015.8.07.0014
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração n.o 0008654-40.2015.8.07.0014 Embargante: Swiss Park Brasília Incorporadora LTDA Embargado: Anacélia de Sousa Lino e Leonardo Henrique Barbosa Rodrigues Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, aos embargados para que, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Swiss Park Brasília Incorporadora LTDA (ID 14503075). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora